Tribunal: TJSP
Processo: 2138843-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratório. Decisão saneadora. Indeferimento de prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial apta à apuração do objeto da lide. Pedido de suspensão de reintegração de posse. Indeferimento mantido. Sentença em fase de cumprimento de sentença estranha a este processo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.